Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSO PENAL - AGRAVO INTERNO – INADMISSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – CONVENCIMENTO LIVRE E MOTIVADO.
1) A Lei 12.016/09 dispõe que não cabe mandado de segurança contra “decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo” (art. 5o, II). Os col. STJ e STJ, em jurisprudência consolidada ao longo dos anos, firmaram a orientação de que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, sendo excepcional a sua impetração contra decisão judicial. A Súmula 267 do STF, aliás, preconiza que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
2) De todo o modo, ao admitir excepcionalmente o mandado de segurança, a jurisprudência condiciona a sua impetração aos casos de decisão judicial manifestamente eivada de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
3) Trata-se de condição cumulativa e essencial, considerando a própria natureza jurídica do mandado de segurança, previsto constitucionalmente para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou proferido com abuso de poder de autoridade pública (CF, art. 5o, LXIX).